Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre eventual efeito modificativo do rejulgamento do recurso, tendo em vista decisão do Presidente deste TJDFT (ID. 56774954). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004